Tribunal: TJSP
Processo: 2233202-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Agravada que pretende obrigar o agravante a remover conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos, publicados na plataforma/mídia social Instagram. Possibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Tutela de urgência mantida. Necessidade, todavia, de indicação específica da URL do conteúdo impugnado. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Agravada que pretende obrigar o agravante a remover conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos, publicados na plataforma/mídia social Instagram. Possibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Tutela de urgência mantida. Necessidade, todavia, de indicação específica da URL do conteúdo impugnado. Inteligência do art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14). Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2233202-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravado BIOCONECT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15618
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2233202-86.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: BIOCONECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: WILLIAM MIKALAUSKAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Agravada que pretende
obrigar o agravante a remover conteúdos supostamente inverídicos
e ofensivos, publicados na plataforma/mídia social Instagram.
Possibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15.
Tutela de urgência mantida. Necessidade, todavia, de indicação
específica da URL do conteúdo impugnado. Inteligência do art.
19, §1o, do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14).
Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão a fls.
56 dos autos originários, mantida pela r. decisão de fls. 127, que deferiu a antecipação
de tutela pleiteada pela agravada, autora em ação de obrigação de fazer, determinando
a remoção e/ou bloqueio de conteúdos vinculados à conta @b_io_conect na
plataforma/mídia social Instagram, bem como, ordenou o fornecimento das informações
disponíveis relativas ao usuário responsável pela conta, para sua identificação.
Embargos declaratórios rejeitados pelo MM. Juiz a quo (fls. 127).
Inconformado, o agravante sustenta que não se opõe, de forma
alguma, ao seu dever de cumprir à ordem judicial. Contudo, a exclusão de conteúdo
depende da indicação do seu endereço eletrônico (URL do conteúdo), não bastando,
portanto, apenas o fornecimento da página ou perfil em que publicado (URL do usuário).
Requer efeito suspensivo. Busca a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, com a concessão do efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensivo (fls. 145/146) e sem a apresentação de contraminuta (fls. 151).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 150).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida
sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas, quanto ao juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de
tutela ajuizada por BIOCONECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
E ODONTOLÓGICOS LTDA. ME em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA, aduzindo, em síntese, que no dia 19 de julho de 2018, tomou
conhecimento da veiculação de conteúdo inverídico e ofensivo a seu respeito na
plataforma Instagram, administrada pela ré, no perfil da conta denominada
@b_io_conect, sustentada pela URL https://www.instagram.com/b_io_conect, o qual
vem causando imensuráveis danos à autora.
Daí a propositura da presente demanda, pretendendo a agravada, em
sede de antecipação de tutela: a) a remoção e/ou bloqueio integral do perfil
“b_io_conect” existente na rede social Instagram, localizado sob a URL
https://www.instagram.com/b_io_conect/?hl=pt-br, a fim de que cessem as reiteradas
publicações caluniosas e difamantes realizadas por tal usuário em face da autora; ou,
alternativamente, a remoção do conteúdo ofensivo à Autora divulgado na rede social
Instagram pelo usuário “b_io_conect”, constante nos seguintes endereços de URL:
https://www.instagram.com/b_io_conect/?hl=pt-br; b) a apresentação em juízo de todas
as informações atinentes ao usuário do Instagram “b_io_conect” constantes nos seus
registros e capazes de auxiliar na identificação do usuário, incluindo, mas não se
limitando a: dados cadastrais e registros de acessos (números de IP, com datas e
horários GMT) referentes aos últimos 6 (seis) meses, contados da data de propositura
da presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O D. Magistrado a quo, por seu turno, entendeu ser o caso de deferir a
tutela antecipada pretendida, nos seguintes termos:
“Presentes os requisitos legais pertinentes à plausibilidade do direito e
aos danos de difícil reparação à reputação empresarial da autora,
defiro, em caráter de antecipação de tutela, a suspensão de publicidade
(remoção e/ou bloqueio) de conteúdos vinculados à conta em
referência na inicial na plataforma/mídia social Instagram, v itema (i) de
fls 14. Bem como, ordeno a informação dos dados cadastrais, registros
de acessos (números de IP, com datas e horários GMT) e de
identificação do respectivo titular/usuário do perfil referentes aos
últimos seis meses anteriores à propositura da ação.”.
Exatamente contra esta r. decisão é que se insurge o agravante.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos
requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se
fizerem necessárias.
In casu, entendo que presente a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, do
Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, no caso em análise, há indícios de que as postagens
apontadas na petição inicial e divulgadas na rede social em questão (fls. 3/4 e fls. 33/48)
podem realmente não corresponder à realidade dos fatos, ou seja, trazer inverdades
sobre a agravada, maculando assim a sua honra e a imagem.
Logo, até que seja apurada a veracidade ou não do conteúdo
impugnado, mister a sua remoção e/ou bloqueio, preservando-se a integridade da
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por outro lado, segundo se extrai dos autos, o agravante não está se
esquivando da obrigação que lhe foi imposta, trazendo apenas a informação de que,
para o devido cumprimento, é imprescindível a indicação da URL do conteúdo.
Com razão ao agravante, uma vez que a indicação das URL's dos
conteúdos veiculados na mídia social Instagram, a que a agravada pretende ver
excluído, é requisito indispensável ao cumprimento da obrigação imposta, conforme
amplamente reconhecido pela legislação e jurisprudência atinentes à matéria.
Nesse diapasão, merece destaque o artigo 19, §1o, do Marco Civil da
Internet (Lei no 12.965/14):
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as
disposições legais em contrário.
§1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como
infringente, que permita a localização inequívoca do material. (g.n.)
Pela leitura da referida norma, especificamente seu parágrafo primeiro,
percebe-se que a ordem judicial para remoção de conteúdo depende da indicação do
seu endereço eletrônico (URL do conteúdo), não bastando, portanto, apenas o
fornecimento da página ou perfil em que publicado (URL do usuário), tal como fez a
agravada em sua exordial (fls. 14 dos autos originários).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DOCUMENTOS. Insurgência da requerida tirada de modo a guerrear a
decisão interlocutória que, na origem, defere pedido liminar para retirada
de fotografias, publicações, compartilhamentos e comentários vexatórios
contra a agravada, impondo-se, ainda, a obrigação de apresentar toda
documentação relativa às contas que compartilharam e comentaram as
fotografias, fornecendo os dados das páginas que disponibilizaram o
conteúdo. Indicação das URL's, dos conteúdos veiculados na plataforma
do site Facebook e/ou do aplicativo Instragam, que a autora pretende
excluir, é requisito necessário ao cumprimento das obrigações impostas,
conforme dicção extraída do artigo 19, § 1o do Marco Civil da Internet (Lei
no. 12.965/2014). De rigor a reforma da decisão para que se condicione a
obrigação de remoção do conteúdo com a devida apresentação, por parte
da autora/agravada, dos respectivos endereços eletrônicos específicos
(URL's de conteúdo) que pretende ver removidos da plataforma do site
Facebook e/ou do aplicativo Instragam e os endereços eletrônicos (URL's)
dos perfis/contas que compartilharam o alegado conteúdo vexatório.
Pretensão de afastar a determinação de monitoramento. Descabimento.
Decisão recorrida que sequer fez menção a qualquer monitoramento por
parte da agravante. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte”.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2194044-63.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Bucci, 9a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2016) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM PARA REVOGAR A
LIMINAR.
MANUTENÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS URL`S. ART.
19, §1o, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. 1. Decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o
agravo de instrumento interposto pelo provedor de hospedagem, para
revogar a liminar concedida (determinação ao réu que exclua as
fotografias da autora veiculada no facebook e whatsapp, e preserve o
conteúdo do sítio pelo prazo mínimo de 6 meses, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00). Manutenção. 2. Tempestividade do agravo de
instrumento. 3. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de novos
elementos que justifiquem a anulação da decisão monocrática. 4.
Ausência de indicação das URL`s pelas quais tenham sido veiculados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conteúdos ilícitos, que impede a concessão da tutela de urgência
postulada. Art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet. 5. Agravo Regimental
não
provido.”
(TJSP,
Agravo
Regimental
no
2162674-03.2014.8.26.0000/50000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 25/08/2015) (g.n.)
Em suma, tem-se que a indicação das URL's de conteúdo por parte da
agravada é medida que se mostra realmente necessária e oportuna para o cumprimento
da ordem judicial pelo agravante, sem o que a exclusão das postagens não pode ser
corretamente efetuada.
Destarte, de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida pelo
juízo de origem, condicionando-se, todavia, a exclusão dos conteúdos impugnados ao
fornecimento de suas respectivas URL's pela agravada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora